Tribunal: TJSP
Processo: 1001146-58.2018.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Fratura em membro inferior esquerdo – Dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa ou de nexo causal, necessária, para solução da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000712697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa Necessária
no 1001146-58.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante EDERSON
ALBERTO DE ALMEIDA FERREIRA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1001146-58.2018.8.26.0348
Voto no 24.315
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1001146-58.2018
RECORRENTE: Juízo ex officio
APELANTE:
Ederson Alberto de Almeida Ferreira
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Mauá 5a Vara Cível
VOTO No 24.315
Acidentária Acidente típico Fratura em membro
inferior esquerdo
Dúvida sobre a existência de
incapacidade laborativa Necessidade de conversão
do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a
existência de incapacidade laborativa ou de nexo causal,
necessária, para solução da controvérsia, a conversão
do julgamento em diligência.
Converto o julgamento em diligência.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelação do autor contra a r.
sentença de fls. 242/248 que, em ação acidentária, julgou procedente
o pedido para condenar o réu ao pagamento de auxílio-acidente e
demais consectários legais, a partir da última alta médica
administrativa (09.08.2018), por entender comprovada a incapacidade
em razão de sequela de acidente típico em membro inferior esquerdo.
O segurado requer a fixação do termo inicial no
dia seguinte à cessação do primeiro auxílio-doença (NB no
615.340.360-7), ocorrida em 14.12.2016, já que os benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1001146-58.2018.8.26.0348
Voto no 24.315
fls.3
concedidos posteriormente foram decorrentes do mesmo acidente (fls.
251/256).
Contrarrazões à fl. 261.
Para melhor instrução dos autos acerca dos
benefícios concedidos ao autor, oficiou-se o INSS em sua agência de
Mauá (fl. 266), juntando-se informações da respectiva agência (fls.
280/297), com manifestação apenas do obreiro (fls. 302 e 304).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Analiso conjuntamente o recurso oficial e a
apelação do autor.
O segurado narra que no labor como motoboy,
em 25.07.2016, sofreu acidente típico (acidente de trânsito),
suportando fratura de metatarsos do pé esquerdo.
Sustentando a natureza incapacitante das
sequelas, veio a juízo em busca do amparo acidentário definitivo.
O
acidente
está
comprovado
pelos
documentos policiais de fls. 40/44, pela CAT emitida pela empregadora
(fl. 139) e pela concessão de auxílios-doença acidentários (fls. 78/80,
193/199 e 296/297).
A r. sentença julgou procedente a pretensão,
condenando o INSS ao pagamento do auxílio-acidente.
Todavia, entendo que dúvidas ainda pairam
em relação à incapacidade laborativa, mostrando-se necessária a
complementação do conjunto probatório.
De fato, a perícia médica, em exame físico da
área lesionada, apontou a perda da mobilidade do 2o ao 5o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1001146-58.2018.8.26.0348
Voto no 24.315
fls.4
pododáctilos, com movimento ativo somente do hálux. Destacou,
também, o bloqueio do tornozelo em dorsiflexão e flexão plantar, com
amplitudes mínimas, além da marcha claudicante (fl. 221).
Ocorre que, no momento da perícia médica
(junho de 2018), o segurado ainda estava se recuperando de uma
cirurgia no membro afetado, ocorrida dois meses antes (vide fls. 123 e
219), além de estar em gozo de auxílio-doença, findo apenas em
09.08.2018 (vide fls. 198/199 e 296/297).
Em razão desse quadro, o perito concluiu pela
incapacidade
total
e
temporária,
antecipando-se
quanto
à
incapacidade futura do obreiro, após o término do afastamento pelo
INSS:
O Autor encontra-se em processo de recuperação
após a última cirurgia, com alegação de dor e limitação ainda presentes.
Pela própria caracterização do benefício vigente, há
incapacidade total atual para o trabalho no momento até a data prevista para o
término do tratamento.
Ainda que a estabilidade seja alcançada com
recursos de tratamento e reabilitação pós-operatória, pode-se afirmar, pelo tipo
de lesão e histórico clínico, que permanecerão limitações com prejuízo da
capacidade de trabalho do Autor, de caráter permanente, que exigirão a
readaptação em atividades de menor complexidade.
Assim sendo, há elementos para se antecipar a
caracterização de incapacidade laborativa parcial e permanente a ser
considerada, com início a partir da cessação do auxílio-doença atual. (fl. 222).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1001146-58.2018.8.26.0348
Voto no 24.315
fls.5
Verifica-se, pois, que há dúvidas fundadas
sobre a consolidação das lesões, lembrando que, consoante a
legislação acidentária, não basta a existência de sequelas, sendo de
rigor que estas promovam objetiva e atual incapacidade para o
trabalho, devendo ser afastada a possibilidade de reparação em
caráter preventivo.
Justifica-se, assim, a renovação da prova
técnica, a fim de se estudar o atual estado de saúde do autor.
Dessa forma, persistindo dúvidas quanto à
consolidação da sequela e eventual limitação funcional, um novo e
amplo estudo deve ser elaborado, com exames físico e subsidiário e
abordagem da atividade exercida e de todos os aspectos pertinentes.
Logo, a fim de que nenhuma incerteza possa
impedir o justo desfecho da demanda, recomendável a feitura de nova
perícia por médico de confiança desta Corte de Justiça, para a ampla
investigação sobre o verdadeiro quadro clínico do apelante e a suposta
limitação funcional.
Cabe consignar que o obreiro sofreu duas
lesões no membro inferior esquerdo: uma em 2007 (fratura do
calcâneo), estranha, pois, aos autos, momento em que àquele (à
época, auxiliar de produção, conforme fl. 14) foi concedido benefício
previdenciário (fls. 71/76 e 187/192), sem notícia de emissão de CAT
(fl. 200); e a trazida na petição inicial, envolvendo fratura de
metatarsos, comprovadamente de origem laboral, como visto.
Dessa forma, deverá o perito observar as
lesões e eventual incapacidade laborativa relativas apenas ao evento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1001146-58.2018.8.26.0348
Voto no 24.315
fls.6
objeto deste processo (que envolveu, repetindo, fraturas em
metatarsos do pé esquerdo), não enveredando pelas lesões e
sequelas no calcâneo, anteriores ao acidente narrado na petição
inicial.
Designados dia e hora para a diligência ora
determinada, providenciará a Escrivania a expedição de carta com
“AR” para intimação do autor, dando-se ainda ciência a seu patrono.
POSTO ISTO, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência, nomeando, perito judicial, o Dr. Gilberto de
Castro Brandão, podendo, as partes, indicar assistentes-técnicos para
acompanhar os trabalhos. Laudo em 30 (trinta) dias. Deposite, o INSS,
a importância de R$ 900,00 (novecentos reais) a título de honorários
periciais definitivos.
Após a juntada do laudo, abra-se vista às
partes para manifestação, ficando autorizado o levantamento dos
honorários periciais.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR